Tribunal: TJSP
Processo: 0049114-16.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Contrato individual antigo e não adaptado – Reajuste por faixa etária aos 70 anos – Abusividade – Procedência – Insurgência da ré – Acórdão que não deu provimento ao recurso de apelação – Recurso especial – Determinada a reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Reapreciação à luz do recurso repetitivo no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Contrato individual antigo e não adaptado – Reajuste por faixa etária aos 70 anos – Abusividade – Procedência – Insurgência da ré – Acórdão que não deu provimento ao recurso de apelação – Recurso especial – Determinada a reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Reapreciação à luz do recurso repetitivo no 1.568.244/RJ – Manutenção da decisão – Reajuste abusivo – Incidência do CDC – Inexistência de justificativa atuarial – MANUTENÇÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049114-16.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, é apelado
NERY GURIAN CAPELL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de reexame,
mantiveram a decisão anterior que negava provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049114-16.2010.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 20/33922
APEL.No: 0049114-16.2010.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA.
APDO. : NERY GURIAN CAPELL
JUIZ : RODRIGO GORGA CAMPOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Plano de assistência à saúde
Contrato individual antigo e não adaptado Reajuste por faixa
etária aos 70 anos Abusividade Procedência Insurgência da ré
Acórdão que não deu provimento ao recurso de apelação
Recurso especial Determinada a reapreciação da matéria nos
termos do art. 1.030, II, do CPC Reapreciação à luz do recurso
repetitivo no 1.568.244/RJ Manutenção da decisão Reajuste
abusivo
Incidência do CDC
Inexistência de justificativa
atuarial
MANUTENÇÃO DO NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.
Cuida-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de
liminar, movida pela apelante em desfavor da apelada, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 71/76 para condenar a requerida a excluir das
prestações da autora o índice de aumento aplicado em razão da mudança de
faixa etária (70 anos 101,80%), abstendo-se de aplicar os aumentos previstos
para a faixa “acima de 70 anos”, tornando definitiva a tutela concedida na
decisão de fls. 22, além de condenar a vencida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela a vencida pugnando pela reforma do julgado (fls.
88/103). Em suas razões alega a aplicação do Estatuto do Idoso e do Código
do Consumidor viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, uma vez
que a contrato foi firmado antes da vigência dessas Leis (1988). Salienta que
há manifesto descompasso entre o risco atualmente segurado pelo contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049114-16.2010.8.26.0564 -Voto no
3
o valor da prestação para a apelada. Entende que a sentença deve ser reforma
para que o reajuste seja mantido, ou que seja, subsidiariamente, arbitrado um
valor para o reajuste, a fim de estabelecer o equilíbrio econômico financeiro.
Alega que o reajuste está fundamentado em cláusula contratual (23a), que
parte da premissa que a variação da faixa etária importa na modificação do
risco do segurado. Salienta que visando minimizar o impacto econômico
sobre seus associados, ao invés de aplicar o reajuste de 132,74%, optou por
aplicá-lo em duas etapas, sendo o primeiro em 60% e o segundo em 40% (ao
longo de 4 anos). Por esses fatos, pede a reforma da sentença ou,
subsidiariamente, que seja fixado novo valor a fim de que não haja quebra do
equilíbrio econômico-financeiro.
Preparo anotado (fls. 104/105 e 110) e recebido (fls. 111)
e contrarrazoado (fls. 114/119).
Este processo chegou ao TJ em 09/03/2012, sendo a mim
distribuído em 22/03/2012, com conclusão em 26/03/2012 (fls. 122).
Acórdão de minha relatoria (fls. 127/139) que negou
provimento ao recurso. Segue ementa:
“Plano de saúde - Cláusula que estabelece reajuste por mudança de
faixa etária (70 anos) Inadmissibilidade - Incidência do Estatuto do
Idoso, especialmente do § 3o, do artigo 15, o qual veda a cobrança de
valores diferenciados em razão da idade Norma de ordem pública,
incidente de natureza cogente Contrato de trato sucessivo que é
atingido pela Legislação vigente - Recurso desprovido”
Decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça negando seguimento ao recurso especial (fls. 174/175).
Decisão do STJ que determinou o retorno do processo à
origem até que fosse julgado o recurso repetitivo no 1.568.244/RJ (fls.
219/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049114-16.2010.8.26.0564 -Voto no
4
Decisão do juiz de primeira que suspendeu o processo (fls.
225).
Decisão do juiz de primeira que determinou a remessa do
processo para esta instância, posto que firmada tese no tema afetado pelo STJ
(fls. 243).
Decisão do Presidente da Seção de Direito Privado
encaminhando o recurso para reapreciação, nos termos do art. 1.030, II, do
CPC (fls. 248/254).
Conclusão aberta a mim em 28/08/2020 (fls. 257). Caso
estudado e voto concluído em 02/09/2020.
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo.
Passo a reapreciar a questão nos termos do decidido no
recurso repetitivo no 1.568.244/RJ, pois o caso trata de seguro de assistência
à saúde individual firmado em janeiro de 1988 e não adaptado à Lei no
9.656/1998.
Pois bem.
O recurso não prospera.
Segundo o decidido no recurso repetitivo no 1.568.244/RJ,
“no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS.”.
E ainda diz o julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049114-16.2010.8.26.0564 -Voto no
5
“Logo, infere-se que a abusividade dos aumentos das mensalidades
de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto.
E tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, ante a natureza
da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou
atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao
Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.”.
Passo à análise do caso concreto.
Não obstante a validade formal do reajuste, ao pacto
incide o Código de Defesa do Consumidor.
Importa consigna-se que embora a relação jurídica
firmada entre as partes tenha sido celebrada em 06/01/1988, anterior,
portanto, ao termo inicial de vigência do CDC, por se tratar de contrato
cativo e de longa duração, os efeitos jurídicos dessa espécie de avença se
perpetuam no tempo, em decorrência do princípio da conservação dos
contratos de consumo de longo prazo, sendo, pois, alcançado pelas regras da
nova lei.
Por outro lado, diante do que estabelece a cláusula 27 e 28
(fls. 11vo), sua renovação se dá automaticamente, sofrendo, dessa forma os
efeitos da legislação em vigor.
Dispõem mencionadas cláusulas:
Cláusula 27a - “O presente contrato terá um período de vigência de
24 (vinte e quatro) meses a partir da data da aceitação da proposta
de admissão”.
Cláusula 28a “O presente contrato será renovado automaticamente
por igual período se não houver manifestação contrária, por escrito,
de qualquer das partes CONTRATANTES, até 30 (trinta) dias antes
do seu vencimento, coincidindo, porém a sua primeira renovação e
as renovações posteriores com o ano civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049114-16.2010.8.26.0564 -Voto no
6
Assim, após o prazo de 24 meses, que se deu em janeiro
1990, a renovação do contrato ocorreu por igual período, e assim
sucessivamente, sendo incidente a Lei que estava em vigor no momento de
cada renovação.
Orlando Gomes (in Contratos, Ed. Forense, 13a edição, pp.
133/134), ao abordar o princípio da recondução dos contratos, diz que a
recondução é expressa “sempre que o contrato se prolonga mediante
expresso acordo de vontade, passando a vigorar pelo prazo estipulado, seja
igual ao do precedente, inferior ou superior” (...) “é como se as partes
houvessem celebrado novo contrato.”.
Acrescenta o autor, que o silêncio da parte “não deve ser
interpretado como prorrogação tácita (do contrato anterior), visto que,
desde a formação do contrato, já a haviam estipulado, expressamente.”. (p.
132)
No caso em exame, a recondução é expressa conforme
prevista
na
cláusula
28 do contrato. É anual porque renovou
automaticamente, ante a ausência de manifestação escrita pelo rompimento.
Assim, a cada ano o contrato foi renovado, passando a
incidir sobre ele a legislação vigente no momento da renovação, no caso o
CDC.
Sob a ótica do estatuto consumerista, a cláusula 23 do
contrato (fls. 11 verso) do contrato é abusiva, pois ela não permite que o
consumidor conheça, de forma clara e imediata, os critérios dos reajustes.
Assim, embora conste no contrato a ocorrência de reajuste
em determinadas faixas etárias, tal cláusula não permite a imediata
identificação pelo consumidor dos exatos valores a incidir por ocasião de
referidas alterações de faixa etária. Não há justificativa atuarial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049114-16.2010.8.26.0564 -Voto no
7
reajuste de 60%, de modo que não é razoável.
Acrescento que a contestação da ré se limitou a apresentar
planilhas aleatórias, juntadas de forma desorganizada e sem qualquer
referência ao nome da autora e sem referência direta ao plano por ela
contratado (fls. 56/61).
Além disso, o ofício da SUSEP, apresentado pela própria
ré na contestação, demonstra que o reajuste por faixa etária não pode ser
aplicado aos participantes com mais de sessenta de anos e mais de dez anos
de contrato (fls. 52/53). Vale ressaltar que o ofício é datado de 12/03/1999 e
que foi expedido em resposta à consulta da própria seguradora-apelante. E
como visto, o seguro em questão foi celebrado em janeiro de 1988 e o
reajuste da faixa etária dos setenta anos foi aplicado em janeiro de 2010.
Irrefutável, diante de todas as considerações acima, que o
reajuste aplicado pela ré é inexigível.
Diante
do
exposto,
MANTENHO
O
NÃO
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator